Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600094-31.2024.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
25/10/2024
Número: 0600094-31.2024.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 02/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Registro de Candidatura - DRAP
Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP nº 0600094-
31.2024.6.16.0121, que indeferiu o pedido de registro da Federação PSDB Cidadania
(PSDB/Cidadania) - Marechal Cândido Rondon - PR e Outros, para concorrer aos cargos de prefeito
e vice-prefeito nas Eleições Municipais 2024, no Município de Marechal Cândido Rondon.
(Indeferimento ao registro de candidatura da Federação PSDB Cidadania (PSDB/Cidadania) -
Marechal Cândido Rondon - PR e Outros, para concorrer aos cargos de prefeito e vice-prefeito nas
Eleições Municipais 2024. Pois no caso em questão, consta que, na ata de convenção enviada pelo
sistema Candex e juntada nestes autos, não há menção de deliberação sobre a participação da
Federação, com escolha de nomes para cargo, no pleito majoritário. A convenção partidária tem
como finalidade precípua a escolha de candidatos e candidatas, de forma que a ausência de
deliberação a respeito impede que interessados em concorrer aos cargos em disputa no pleito
eleitoral efetuem pedido de registro perante a Justiça Eleitoral.Considerando a ausência de
deliberação em ata legítima de convenção partidária sobre participação da Federação nas Eleições
para os cargos de prefeito e vice-prefeito, bem como dos nomes dos candidatos aos ditos cargos e
a ilegitimidade da pessoa que subscreveu o pedido de registro sob análise, seu indeferimento se
impõe). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB CIDADANIA) -
MARECHAL CÂNDIDO RONDON - MUNICIPAL - PR
(RECORRENTE)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL
CANDIDO RONDON PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44101244
03/10/2024
10:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.771

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600094-31.2024.6.16.0121 –
Marechal Cândido Rondon – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB CIDADANIA) - MARECHAL
CÂNDIDO RONDON - MUNICIPAL - PR
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DRAP. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO
FORMAL EM CONVENÇÃO PARTIDÁRIA SOBRE PARTICIPAÇÃO NO
PLEITO MAJORITÁRIO. ILEGITIMIDADE DA SUBSCRITORA.
APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO SUPERVENIENTE. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA) de Marechal Cândido Rondon contra sentença do Juízo
da 121ª Zona Eleitoral, que indeferiu o Demonstrativo de Regularidade de
Atos Partidários (DRAP) por ausência de deliberação formal em convenção
partidária sobre a participação da Federação no pleito majoritário e
ilegitimidade da subscritora do pedido de registro.

2. A Federação sustentou que houve deliberação em convenção sobre a
escolha dos candidatos e que a subscritora do DRAP, Sra. Fabiana Pires de
Moraes, possuía delegação formal para representar a federação.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
argumentando que a ata não comprovou a deliberação para o pleito
majoritário e que a subscritora não foi indicada como representante legítima.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44101244 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:41:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310412184400000043052561
Número do documento: 24100310412184400000043052561
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:20:02

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve deliberação formal em
convenção partidária sobre a participação da Federação no pleito majoritário;
(ii) saber se a subscritora do DRAP possuía legitimidade para assinar o
pedido de registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O art. 7º, IV e VII, da Resolução TSE nº 23.609/2019 exige que a
convenção partidária delibere formalmente sobre a participação no pleito
majoritário e escolha expressa dos candidatos, devendo isso constar da ata
de convenção. No presente caso, a ata inicialmente apresentada não
mencionava a deliberação para o pleito majoritário nem os nomes dos
candidatos.

9. Quanto à legitimidade da subscritora, o art. 21, III, da Resolução nº
23.609/2019 prevê que o DRAP deve ser subscrito por pessoa indicada
formalmente em convenção. A subscritora, Fabiana Pires de Moraes,
inicialmente não possuía delegação formal. No entanto, a Federação
apresentou uma procuração formal antes do julgamento, conferindo-lhe
legitimidade para o ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao
r e c u r s o i n t e r p o s t o p e l a F E D E R A Ç Ã O P S D B C I D A D A N I A
(PSDB/CIDADANIA), reformando a sentença de origem para DEFERIR o
DRAP, permitindo a participação no pleito majoritário.

12. Tese de julgamento: "A deliberação formal sobre participação em pleito
majoritário deve constar expressamente da ata de convenção partidária;
sendo suprida essa falha, bem como apresentada procuração conferindo
legitimidade à subscritora do DRAP, é cabível o deferimento do registro."

Dispositivos relevantes citados:

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 7º, IV, VII; art. 21, III; art. 35, I, c.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/10/2024

Num. 44101244 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:41:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310412184400000043052561
Número do documento: 24100310412184400000043052561
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:20:02

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) de Marechal Cândido Rondon, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido de registro de
candidatura para os cargos de prefeito e vice-prefeito nas Eleições Municipais de 2024.

A sentença de origem fundamentou-se na ausência de deliberação em ata
legítima de convenção partidária sobre a participação da Federação no pleito majoritário,
na ausência de nomes dos candidatos na ata da convenção e na ilegitimidade da
subscritora do pedido de registro.

Nas suas razões recursais, a Federação PSDB Cidadania argumenta que
houve a deliberação em convenção partidária sobre a escolha dos candidatos,
contrariando o entendimento do juízo de primeiro grau. Alega que a ata da convenção traz
como item de pauta a escolha dos candidatos, o que comprova o cumprimento das
exigências do art. 7º da Resolução nº 23.609/19 do TSE. Em relação à legitimidade da
subscritora do pedido de registro, alega-se que a Sra. Fabiana Pires de Moraes recebeu
delegação formal e ratificada em convenção para representar a federação, sendo,
portanto, legítima para assinar o DRAP. Ao final, requer o provimento do recurso, com o
deferimento do DRAP.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
desprovimento do recurso, reiterando que a sentença deve ser mantida. Segundo o
parecer, a Federação não apresentou documentos suficientes para sanar as
irregularidades apontadas, destacando que a ata apresentada não comprovou a
deliberação sobre a participação no pleito majoritário e que a subscritora do DRAP não foi
indicada como representante legítima na convenção.

Os autos foram incluídos para julgamento na Sessão de 09/09/2024,
oportunidade em que houve pedido de vista do Des. Julio Jacob Junior, com retorno em
12/09/2024 (ID 43994121).

Antes do retorno dos autos a julgamento, houve, em 11/09/2024,
apresentação de manifestação por parte do Recorrente, com a juntada de procuração
outorgada pelo Presidente do Diretório Municipal em favor da Secretária (ID 43996894 e
43996895).

Nova manifestação pelo recorrente, na mesma data (ID 43999150).

Em 12/09/2024 os autos retornaram para julgamento, contudo, foram
Num. 44101244 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:41:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310412184400000043052561
Número do documento: 24100310412184400000043052561
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:20:02

retirados de pauta por este relator, para manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral
(ID 44009819), que apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso, nos
termos do parecer anteriormente apresentado (ID 44085432).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, sendo que comporta conhecimento.

Quanto ao mérito, o que se pretende é a reforma da sentença proferida pelo
Juízo de origem, por meio da qual indeferiu o DRAP da Federação, diante da ausência de
deliberação formal em convenção partidária sobre a escolha dos candidatos à majoritária,
bem como pela ilegitimidade da subscritora do pedido de registro.

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada:

“(...)

No documento de informação técnica contido no id 123301906 consta que, na
ata de convenção enviada pelo sistema Candex e juntada nestes autos no
doc id 122828439, não há menção de deliberação sobre a participação da
Federação, com escolha de nomes para cargo, no pleito majoritário. A
convenção partidária tem como finalidade precípua a escolha de candidatos e
candidatas, de forma que a ausência de deliberação a respeito impede que
interessados em concorrer aos cargos em disputa no pleito eleitoral efetuem
pedido de registro perante a Justiça Eleitoral.

A legislação prevê oportunidade aos que, escolhidos naquele evento como
candidato ou candidata e que não tenham seu pedido de registro protocolado
pelo Partido, Coligação ou Federação, o façam em prazo estabelecido em
Lei. Por outro lado, não há previsão para autorizar pedido de registro sem que
esteja fundamentado em deliberação ocorrida em convenção partidária. No
caso em tela, o pedido de registro foi apresentado sem que haja deliberação
em convenção sobre a participação da Federação nas Eleições para os
cargos a prefeito e a vice prefeito, bem como a indicação de nomes para
eventualmente concorrerem a tais cargos.

Não há como atribuir efeito de decisão convencional ao documento de id
123289796, emprestado dos Autos 06000951620246160121 e que
acompanha esta decisão, em anexo. Tal documento, desacompanhado de
lista de presença, não possui sua autenticidade comprovada, como exigido no
art. 6º, da Resolução 23.609 e seu conteúdo é divergente do enviado pelos
Requerentes com a publicidade exigida no art. Art. 6º, §§ 4º e 5º dessa
mesma norma, o que o torna irregular para subsidiar o presente pedido de
registro. Nesse sentido:

Num. 44101244 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:41:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310412184400000043052561
Número do documento: 24100310412184400000043052561
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:20:02

(...)

Além da irregularidade sobre a inexistência de deliberação em convenção
partidária sobre a participação no pleito para disputa dos cargos de prefeito e
vice, o pedido de registro foi subscrito por pessoa sem legitimidade para
prática do ato. Com efeito, o pedido foi subscrito por Fabiana Pires de
Moraes. Ocorre que, na convenção partidária, foi deliberado que Yago Felipe
Monteiro Brum e Rosilda de Oliveira Silva Rohenkohl, respectivamente,
presidente e vice-presidente da Federação, são os representantes da chapa
majoritária e nenhum deles subscreveu citado pedido.

Dentre as alternativas previstas na legislação eleitoral para subscrever o
pedido de registro de federação partidária, a única opção de que seja feita por
representante é quando este é escolhido em convenção partidária, nos
termos do art. 7º, VI, da Resolução 23.609. A subscritora do pedido contido
nestes autos não foi escolhida como representante, naquela reunião
partidária e não exerce qualquer dos cargos que pudesse atribuir legitimidade
ao ato praticado. O documento de id 123289797 juntado nos autos
06000951620246160121 foi elaborado numa aparente tentativa de atribuir
legalidade ao ato praticado por Fabiana Pires de Moraes, mas se trata de
documento produzido de forma unilateral, sem comprovação de sua
autenticidade quanto ao seu conteúdo e a data de elaboração. Não obstante,
ainda que estivesse comprovada sua autenticidade, os poderes de
representação da Federação devem ser constituídos mediante deliberação de
convenção partidária. A suposta delegação de poderes ocorreu
exclusivamente por dois membros da executiva da Federação (Resolução
TSE 23.609) Art. 7º A ata da convenção do partido político ou da federação
conterá os seguintes dados: /.../ VI-A - da(o) representante da federação, a
qual atuará em seu nome nos feitos relativos à eleição proporcional e, em
caso de concorrer isoladamente, à eleição majoritária. (Incluído pela
Resolução nº 23.675/2021)

Destaque-se que o doc id 123289797 dos Autos 06000951620246160121
não pode ser interpretado como ato de deliberação convencional, pois seu
conteúdo é expressamente contrário ao contido na ata de convenção juntada
nestes autos, no doc id 122828439. onde consta decisão de que Yago Felipe
Monteiro Brum e Rosilda de Oliveira Silva Rohenkohl são os representantes
da Federação na chapa majoritária.

Considerando a ausência de deliberação em ata legítima de convenção
partidária sobre participação da Federação nas Eleições para os cargos de
prefeito e vice-prefeito, bem como dos nomes dos candidatos aos ditos
cargos e a ilegitimidade da pessoa que subscreveu o pedido de registro sob
análise, seu indeferimento se impõe.

Isto posto, indefiro o pedido de registro da FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA) - MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR e Outros, para
concorrer aos cargos de prefeito e vice-prefeito nas Eleições Municipais 2024,
no Município de MARECHAL CÂNDIDO RONDON”.
Num. 44101244 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:41:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310412184400000043052561
Número do documento: 24100310412184400000043052561
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:20:02

Na espécie, denota-se que a Federação, ora recorrente, foi devidamente
intimada para suprir as falhas apontadas pela Serventia da 121ª Zona Eleitoral, quais
sejam (ID 43961012):

Diante da certidão de ID 43961019, constata-se que a supracitada intimação
foi devidamente publicada no mural eletrônico, em 19/08/2024, em atendimento ao
contido artigo 38 da Resolução nº 23.609/2019 do TSE.

Sobreveio informação, da qual se extrai que as inconsistências não foram
sanadas pela Federação (ID 43961021), em que pese devidamente intimada para tanto,
quais sejam:

De fato, da Ata de Convenção Partidária da Federação, realizada em
21/07/2024, tem-se que a deliberação foi tão somente em relação aos cargos de
“VEREADORES E VEREADORAS”, ainda que tenha constado da pauta que haveria
deliberação acerca do lançamento de candidaturas aos cargos de prefeito e vice-prefeito
(ID 43961010). Note-se:

Em suas razões recursais, a Federação afirma que houve a escolha dos
candidatos aos cargos de Prefeito e Vice, juntando aos autos uma outra Ata da
Convenção Partidária, diversa daquela apresentada quando do requerimento dos
registros de candidatura e daquela anexada ao CANDEX, contudo como se tivesse sido
realizada também no dia 21/07/2024, em tentativa de sobreposição àquela.

Não há nos autos qualquer menção acerca da Ata inicialmente apresentada,
mas tão somente a apresentação de Ata diversa, na qual fez constar a escolha dos
candidatos à majoritária.

Ademais, não foi sequer apresentada uma lista de presença assinada
juntamente com essa suposta Ata da Convenção Partidária, a qual foi assinada tão
somente pelo Presidente do Partido e por Fabiana Pires Moraes, quem subscreve o
DRAP.

Indica, ainda, que a sentença estaria equivocada quando concluiu que não
foram apontados na Ata os nomes dos candidatos escolhidos aos cargos de Prefeito e
Vice e, novamente, se vale dessa segunda e diversa Ata de Convenção, ignorando por
completo a Ata originariamente apresentada quando do DRAP.

Assim, conforme destacado na sentença de origem, a ata de convenção
partidária apresentada pela Federação originariamente, no CANDEX e nestes autos, não
menciona expressamente a deliberação sobre a participação da Federação no pleito
majoritário, tampouco traz os nomes dos candidatos escolhidos, o que contraria o
disposto no artigo 7º da Resolução nº 23.609/2019. Esse dispositivo exige que a escolha
dos candidatos para os cargos majoritários seja claramente deliberada em convenção
partidária, como bem se observa:

Art. 7º A ata da convenção do partido político ou da federação conterá os
seguintes dados: (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
Num. 44101244 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:41:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310412184400000043052561
Número do documento: 24100310412184400000043052561
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:20:02

(...)

IV - deliberação para quais cargos concorrerá;

(...)

VII - relação de candidatas e candidatos escolhidos em convenção, com
a indicação do cargo para o qual concorrem, o número atribuído
conforme os arts. 14 e 15 desta Resolução, o nome completo, o nome
para urna, a inscrição eleitoral, o CPF e o gênero.

Este TRE/PR possui entendimento no sentido de que a escolha de
candidaturas deve ser realizada durante a convenção partidária e registrada em ata. A
falta de deliberação sobre os cargos majoritários, como prefeito e vice-prefeito, acarreta o
indeferimento do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), por se
tratar de um requisito essencial. Sem a devida formalização em convenção, o DRAP é
considerado irregular, o que impossibilita o registro de candidaturas vinculadas.

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO. REGISTRO INDIVIDUAL DE
CANDIDATURA NÃO CONHECIDO. ESCOLHA EM CONVENÇÃO
PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DRAP. CANDIDATURA
AVULSA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1. Não comprovada a escolha do requerente em convenção partidária e
estando o RRCI desacompanhado de DRAP da agremiação para o cargo
pretendido, impossível o conhecimento da candidatura.

2. A regular escolha do candidato em convenção partidária é requisito
essencial para o registro de candidatura, uma vez que inexiste a
possibilidade de candidatura avulsa no sistema eleitoral pátrio (art. 14, §
3º, V, da Constituição Federal, art. 87 do Código Eleitoral, arts. 7º e 11, §
14, da Lei nº 9.504/97 e art. 9º, § 3º, da Resolução TSE nº 23.609/2019).
Precedentes do TSE.

3. Agravo Interno não provido para o fim de confirmar o não conhecimento do
requerimento, ante a impossibilidade jurídica do pedido.

(AGRAVO REGIMENTAL nº060209192, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 04/10/2022 -
grifamos).

Ademais, a sentença também indicou que não foi comprovada a legitimidade
da subscritora do pedido de registro coletivo, Sra. Fabiana Pires de Moraes.

No ponto, novamente a Federação pretende se valer de Ata de Convenção
Num. 44101244 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:41:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310412184400000043052561
Número do documento: 24100310412184400000043052561
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:20:02

diversa para comprovar a legitimidade da subscritora do pedido, na medida em que
naquela apresentada no CANDEX e nestes autos, quando do DRAP, não consta a
delegação de poderes a ela.

Observa-se que o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP
foi assinado por FABIANA PIRES DE MORAES, contudo, da Ata da Convenção Partidária
consta deliberação no sentido de que YAGO FELIPE MONTEIRO BRUM e ROSILDA DE
OLIVEIRA SILVA seriam os representantes da Federação Municipal junto à Justiça
Eleitoral, como se vê (ID’s 43961006 e 43970114):

Acerca da matéria, o artigo 21 da Resolução nº 23.609/2019 assim prevê:

Art. 21. O pedido de registro será subscrito:

(...)

III - no caso de federação, alternativamente: (Incluído pela Resolução nº
23.675/2021)

a) pela(o) presidente do órgão de direção nacional, e, se houver, estadual ou
municipal; (Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)

b) pelas(os) presidentes dos partidos políticos que integram a federação;
(Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)

c) por suas delegadas ou seus delegados; (Incluído pela Resolução nº
23.675/2021)

d) pela maioria de integrantes dos respectivos órgãos executivos de direção;
(Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)

e) por representante da federação designada(o) na forma do inciso VI do art.
7º desta Resolução. (Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)

Por sua vez, o já citado artigo 7º, VI-A, da mesma Resolução nº 23.609/2019
estabelece que deve a Ata da Convenção da Federação conter os dados “da(o)
representante da federação, a qual atuará em seu nome nos feitos relativos à eleição
proporcional e, em caso de concorrer isoladamente, à eleição majoritária. (Incluído pela
Resolução nº 23.675/2021)”.

Ainda, sobre o DRAP, o artigo 35, inciso I, c, da Resolução do TSE, assim
preceitua:

Art. 35. Caberá ao Cartório ou à Secretaria informar nos autos, para
apreciação da juíza ou do juiz ou da relatora ou do relator: I - no processo do
partido político, federação ou coligação (DRAP): (Redação dada pela
Num. 44101244 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:41:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310412184400000043052561
Número do documento: 24100310412184400000043052561
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:20:02

Resolução nº 23.729/2024)

(...)

c) a legitimidade da subscritora ou do subscritor para representar o
partido político, a federação ou a coligação; (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)

(...)

De início, a subscritora do pedido de registro, Fabiana Pires de Moraes, não
havia sido indicada oficialmente como representante da Federação para fins de
subscrição do DRAP, conforme determina a Resolução nº 23.609/2019 do TSE.

Ocorre que, foi apresentada uma procuração pela Federação, após inclusão
dos autos em pauta para julgamento do presente recurso eleitoral, de modo que, pelos
documentos juntados aos autos, é possível se inferir que à subscritora do DRAP foi
concedido poderes para o peticionamento do requerimento. Ademais, a subscritora
secretariou a ata e não há indícios de fraude.

Em conclusão, restando demonstrado, pela parte recorrente, que foram
concedidos poderes à subscritora do DRAP por parte da Federação, mister o provimento
do recurso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA) de Marechal Cândido Rondon, para o fim de reformar a sentença e
deferir o seu pedido de registro de candidatura para os cargos de prefeito e vice-prefeito
nas Eleições Municipais de 2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 44101244 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:41:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310412184400000043052561
Número do documento: 24100310412184400000043052561
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:20:02

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600094-31.2024.6.16.0121 - Marechal Cândido Rondon -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - MARECHAL CÂNDIDO
RONDON - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER -
PR57643-A, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA
ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente a procuradora regional eleitoral em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.10.2024

Num. 44101244 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:41:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310412184400000043052561
Número do documento: 24100310412184400000043052561
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:20:02